Tribunal: TJBA
Processo: 8019556-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019556-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL THIAGO OTERBACH

AGRAVADO: ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, VALNEY BARROS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO CANCELADO SOB O FUNDAMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL POR PARTE DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE ESTABELECIDA PELO ART. 9º, §1º, DA LEI ESTADUAL N. 7.249/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, observa-se que a ação originária trata de matéria previdenciária, qual seja, o restabelecimento do benefício de pensão por morte da Agravada, bem assim que a controvérsia orbita em torno da possibilidade de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública.

2. Partindo da premissa que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória de urgência, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. Cumpre enfatizar que não se desconhece a previsão constante do art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92 segundo a qual “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Nada obstante, oportuno rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a interpretação restritiva exigida pelo art. 1º, §3º da Lei 8.437/92 deve se curvar frente à inegociável proteção de elevados bens jurídicos (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/02/2014).

4. Ressoando o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais, o Supremo Tribunal Federal cristalizou a orientação no Enunciado n. 729 da sua Súmula ao estabelecer que “
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
”.

5. Revolvendo a disciplina legal e jurisprudencial para o exame da controvérsia
sub judice
, conclui-se que, de fato, ao menos no incipiente estágio processual em que se encontra a ação de origem, não restou devidamente demonstrada a prova de ocorrência de constituição de novo vínculo familiar, muito menos que tal fato teria resultado em melhoria da situação econômico-financeira da beneficiária hábil a subsidiar o cancelamento da pensão por morte e o afastamento da presunção legal estabelecida pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual n. 7.249/98.

6. Conforme registrado pelo magistrado singular, os elementos indiciários que instruíram o processo administrativo, sobretudo a informação extraída a partir de relatos de moradores da vizinhança sem qualquer identificação precisa de quem seria o então companheiro da parte agravada (ID n. 364961990 - autos de origem),
a priori
, indicam a necessidade de análise mais aprofundada e minudente, devendo o respectivo fato ser rigorosamente apurado no curso da instrução processual e definitivamente aferido com o aprofundamento da cognição à luz do contraditório e ampla defesa.

7. Em linha de desfecho, passando ao exame realizado pelo magistrado singular a respeito do requisito perigo de dano, observa-se que, no caso
sub judice
, não bastasse a relevância dos bens jurídico-fundamentais tutelados pelo
decisum
vergastado, constata-se que a análise da controvérsia no específico contexto processual possibilita concluir que, de fato, a demora na prestação jurisdicional permitiria, em tese, a manutenção de cenário em que a ação do Poder Público continuasse a produzir efeitos deletérios em prejuízo da subsistência da parte recorrida com potencial risco de gerar consequências jurídicas irreversíveis, já que, considerando o lapso temporal inerente ao desenvolvimento da marcha processual em que a situação jurídica permaneceria irradiando seus reflexos até a cognição exauriente e a prolação de Sentença de mérito, não seria possível assegurar o
status quo ante
da situação jurídica tutelada, cujo perigo de dano se caracteriza em tal nível que se revela capaz de comprometer a eficácia final do processo e a própria efetividade do direito deduzido em juízo, impondo-se, nas circunstâncias, a manutenção da eficácia da decisão impugnada.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019556-31.2023.8.05.0000, em que figuram como parte agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR,
e como parte agravada
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR